Tribunal: TJMT
Processo: 1047006-68.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047006-68.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMANUEL JUSCELINO BATISTA - CPF: 162.269.171-72 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1047006-68.2021.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

EMANUEL JUSCELINO BATISTA

Recorrido(s):

OI S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

DO CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM – REJEITADO

Antes de entrar no mérito, analisarei o pedido de chamamento do feito a ordem, constante em contrarrazões recursais, pleiteado pela recorrida OI S.A. no ID n° 129367655, alegando nulidade de intimação da sentença e de todos os atos posteriores.

Sustenta que conforme a contestação e habilitação protocoladas, foi requerido que todas as
intimações fossem realizadas exclusivamente em nome
da advogada

Flávia Neves Nou de Brito – OAB/MT 29.613-A, e que, não obstante tal requerimento, não houve expedição de intimação na forma solicitada e dessa forma, não tiveram conhecimento algum dos atos processuais após o oferecimento da sua contestação.

Analisando detidamente o feito, verifico que em 12/01/2022 houve a primeira manifestação da ré, que ora chama o feito a ordem, onde esta apresentou a habilitação no ID n° 128464680, bem como Procuração, Substabelecimento, Carta de preposição, entre outros.

Na ocasião houve pedido expresso de que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado que assinava a petição, sendo o mesmo
que realizou a juntada das peças no sistema PJE
. Veja-se:

Na sequência dos atos processuais foi realizada a audiência de conciliação em 16/02/2022, juntada a contestação em 23/02/2022 e em 25/04/2022 houve a prolação de sentença, ID n° 128464697.

A parte reclamante recorreu da sentença em 09/05/2022, ID n° 128464700.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida no ID n° 129367655.

O processo foi incluído em pauta para a sessão de 30/06/2022 (quinta-feira), havendo pedido de chamamento do feito a ordem pleiteado pela recorrida, alegando nulidade de intimação.

Pois bem.

Analisando as intimações de sentença, contrarrazões recursais e sessão de julgamento, do referido processo lançadas no DJE, nota-se que não consta o nome da advogada da empresa peticionante, o que em um primeiro momento levaria a crer pela nulidade dos atos processuais posteriores a sentença.

Em que pese os argumentos da
OI MÓVEL S.A.,
entendo que se não constou o nome da advogada nas intimações por erro da própria patrona que ao juntar a contestação
não se habilitou corretamente nos autos.

Conclui-se que em razão do erro da advogada, as intimações foram expedidas sem constar seu nome, não havendo que se falar em devolução de prazo.

Registro que tal fato está ocorrendo constantemente perante essa turma recursal, de forma recorrente. Tal atitude atrapalha o bom desenvolvimento do processo. Ora são alegações de nulidade, eis que não houve habilitação, ora são alegações de que houve a expedição de intimação para a OAB errada.

Tal comportamento é reprovável e contraria o bom andamentos dos trabalhos desta Turma Recursal, afrontando os princípios dos Juizados Especiais e do Código de processo civil. Espera-se que cessem tais pedidos.

Ora, nenhuma parte pode se beneficiar da própria inação, de onde, quando tem a obrigação de procedimento e não o faz, não pode em momento futuro arguir a suposta nulidade.

Vejamos o teor do art. 21 da Resolução TJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018, que Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso:

Art. 21.
Além do credenciamento no Sistema PJe,
o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”. (destaquei)

§ 1º
Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.

§ 2º
O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende da análise do Juízo.

Ou seja, o próprio advogado realiza a sua habilitação no feito, não sendo necessário que a secretaria realize algum ato, eis que o advogado escolhe a parte que irá representar, ficando a ela vinculado para receber as intimações.

O que tem ocorrido diversas vezes é que com o processo em andamento, o patrono junta a procuração e defesa nos autos,
porém não se habilita,
aguardando que a secretaria assim o realize.

Assim, o advogado não fica vinculado no PJE e nas intimações não constam o seu nome, e posteriormente, após realizado algum ato como BACENJUD/RENAJUD é que a parte toma ciência do andamento do feito.

Em que pese o efeito negativo de tomar ciência da sentença e da sessão após a sua ocorrência, isso é resultado de erro por parte do advogado que não realizou a habilitação corretamente nos autos.

Com as constantes atualizações do sistema PJE é necessário que os usuários, internos e externos, se adequem as mudanças. Assim, o TJMT tem se empenhando em oferecer treinamentos, seja pelo site oficial, canal do Youtube e treinamentos pessoais, conforme se verifica

Há ainda diversos manuais para facilitar a utilização do sistema:

Nessa importante ferramenta que é o Manual, consta orientação de como é a forma correta de se habilitar nos autos:

Como habilitar autos

Esse recurso permite que um advogado se habilite em um processo em andamento. O advogado que desejar se habilitar, de posse do nº do processo e da procuração respectiva, poderá solicitar habilitação nos autos para representar o seu cliente. O advogado solicita habilitação e o magistrado examina a petição e documentos anexados na solicitação de habilitação, mas a habilitação é realizada automaticamente. Quando se tratar de processo em segredo de justiça, a habilitação dependerá da análise do relator do processo. A substituição e o substabelecimento também são automáticos e prevêem a notificação do substituído do fato.

Acesse
Processo > Outras ações > Solicitar habilitação
.

Informe os dados do processo em "Pesquisar Processos" e clique em "Pesquisar".

Observações:

-> se for indicada apenas uma parte do número: o sistema retorna apenas processos encontrados nos quais o usuário é parte;

-> se for indicado todo o número: o sistema traz como resultado o processo pesquisado, mesmo que o usuário não seja parte;

A apresentação do resultado da pesquisa segue as seguintes restrições:

-> se o usuário for parte do processo ou o processo não for sigiloso - o sistema exibe as colunas de dados do processo normalmente e um ícone para visualizar os detalhes do processo;

-> se o usuário não fizer parte do processo e abrir os detalhes do processo, o sistema emite a mensagem de registro do acesso, conforme Resolução 121 do CNJ.

-> se o usuário não for parte do processo e o processo for sigiloso, o sistema exibe apenas o número do processo em vermelho e não exibe o ícone para a visualização dos detalhes do processo;

É importante consultar as restrições definidas na regra RN376.

Clique em
do processo desejado.

Informe o tipo de solicitação e a parte que se deseja patrocinar. Em seguida, marque a opção correspondente à apresenção da procuração no mesmo ato ou ao protesto pela apresentação em momento posterior, conforme tela abaixo:

Clique no botão próximo, informe os campos desejados, e acione a opção Salvar em seguida a opção "Assinar documentos".

Após a assinatura do documento, o sistema exibirá mensagem informando o registro da habilitação e que o peticionamento e consulta ao processos encontram-se disponíveis.

Ao fechar a janela, o sistema exibirá a tela inicial de pesquisa a processos.

Ou seja, conforme transcrição acima, o advogado solicita habilitação e o magistrado examina a petição e documentos anexados na solicitação de habilitação,
mas a habilitação é realizada automaticamente
.

Conforme orientações acima, é extremamente necessário que os advogados leiam as regras das RN300, RN376, RN375, RN413, RN414 e RN620.

Dessa forma, rejeito o pedido de devolução de prazo requerido pela reclamada OI S.A., eis que a ausência do nome da advogada nas primeiras intimações se deu por erro no momento da habilitação.

Por fim, registro que as partes devem cooperar para o bom andamento do processo. Dessa forma, o CPC tem um capítulo para tratar da
Responsabilidade das Partes por Dano Processual,
o qual que transcrevo parcialmente abaixo:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Assim, de ofício ou a requerimento, se for apurado em qualquer fase do processo que alguma das partes incorreu em algum dos incisos acima, poderá ser penalizada a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa.

Após essas considerações, entendo que não será necessária nova inclusão em pauta.

MÉRITO -
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A presente demanda versa sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente, no valor de R$ 171,69 (cento e setenta e um reais e sessenta e nove centavos), sendo desconhecido pelo recorrente.

Em defesa, a Recorrida pugna pela existência da relação jurídica entre as partes, apresentando telas cadastrais com histórico de ligações e pagamentos, afirmando que o recorrente utilizava plano telefônico, cancelado por inadimplência.

Ao sentenciar o feito, a magistrada constou na decisão:

“Verifica-se ainda que, pesquisando junto ao sistema processual do Projudi, que a parte Autora demandou em desfavor da Financeira Itau CBD S/A, através do processo nº 0047534-32.2015.811.0001, onde ela própria anexou no mencionado caderno processual uma fatura de telefone cujo número da linha é exatamente a que a operadora de telefonia indica nestes autos”:

“Se não bastasse as provas acima elencadas, essa Juíza Leiga, primando pela busca da verdade real, entrou em contato com um dos números de telefone que a Ré anexou no corpo da defesa, como sendo um dos números discados pelo terminal telefônico do Autor e, ao telefonar na data de 17/04/22, para o número (65) 99289-5636, às 11hs:40min, foi atendida pela senhora Berenice, que se identificou como amiga do Autor, não tendo como considerar a tese aventada na exordial.”

Saliento que em sede de Recurso alega genericamente que não houve a comprovação da relação jurídica. Onde não impugna a fundamentação da improcedência, pontuado na sentença.

Desta feita, não há prática de ato ilícito pela Recorrida, quanto à inscrição lançada em nome da consumidora, uma vez que demonstrada a relação jurídica, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Age de má-fé a recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

EXPEDIÇÃO DE CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO AO NUMOPEDE.

Uma vez constatada a má-fé por parte da autora, bem como a forma genérica em que o caso foi abordado na exordial, nada impede que o Juízo oficie ao NUMOPEDE, perante a Corregedoria Geral de Justiça, a fim de apurar eventuais irregularidades praticadas a serem investigadas, o que não quer dizer que se aponte alguma culpa dos causídicos dos autos, sendo fato corriqueiro no dia a dia em demandas deste jaez.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/1995: “art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé no importe de 9% do valor da causa, bem como, honorários advocatícios que realinho para 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 10.171,69), em substituição ao fixado no primeiro grau, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2022